Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022018-18.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.378 DO STJ. INAPLICABILIDADE À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA NÃO APLICADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira apenas para determinar a restituição de valores na forma simples, mas manteve o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios (987% ao ano) frente à taxa média de mercado (126,20% ao ano).
2. Requerimentos do recurso: (i) saneamento de suposta omissão quanto à aplicação de dispositivos legais (CC, art. 421; CPC, arts. 355, 369, 370, 927; CDC, art. 42) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (ii) sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes invocados; (ii) aferir se há determinação de suspensão do processo aplicável ao caso (Tema 1.378/STJ); e (iii) apurar a existência de multa por litigância de má-fé supostamente aplicada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp n. 1.435.687/MG).
5. Inexiste omissão quanto aos arts. 355, inc. I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, pois a questão probatória foi enfrentada ao se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa. Já o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor foi aplicado expressamente para afastar a devolução em dobro; e o art. 421 do Código Civil foi considerado implicitamente mediante a aplicação dos princípios da boa-fé e razoabilidade.
6. O acórdão observou o precedente vinculante firmado no REsp n. 1.061.530/RS, e a abusividade dos juros foi reconhecida diante da discrepância superior a sete vezes a taxa média de mercado, critério validado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.067.380/RS.
7. O REsp n. 1.821.182/RS, invocado pela parte, não possui caráter vinculante e trata de situação distinta. No caso vertente, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar situação concreta que justificasse a discrepância da taxa de juros cobrada, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
8. A ordem de suspensão referente ao Tema Repetitivo n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça alcança apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial, razão pela qual não se aplica ao julgamento de apelação nas instâncias ordinárias.
9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
10. Rejeita-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela parte embargada, conforme Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 421; CDC - art. 42, art. 51, § 1o; CPC - art. 85, § 11, art. 355, I, art. 369, art. 370, art. 373, II, art. 927, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 1.378, REsp n. 1.061.530/RS, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, REsp n. 1.821.182/RS, AREsp n. 3.067.380/RS, REsp n. 673.777/SP, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022018-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RUMILDE REI DE CASTRO - CPF: 460.468.101-59 (EMBARGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.378 DO STJ. INAPLICABILIDADE À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA NÃO APLICADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira apenas para determinar a restituição de valores na forma simples, mas manteve o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios (987% ao ano) frente à taxa média de mercado (126,20% ao ano).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
saneamento de suposta omissão quanto à aplicação de dispositivos legais (CC, art. 421; CPC, arts. 355, 369, 370, 927; CDC, art. 42) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes invocados;
(ii)
aferir se há determinação de suspensão do processo aplicável ao caso (Tema 1.378/STJ); e
(iii)
apurar a existência de multa por litigância de má-fé supostamente aplicada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp n. 1.435.687/MG).

5. Inexiste omissão quanto aos arts. 355, inc. I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, pois a questão probatória foi enfrentada ao se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa. Já o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor foi aplicado expressamente para afastar a devolução em dobro; e o art. 421 do Código Civil foi considerado implicitamente mediante a aplicação dos princípios da boa-fé e razoabilidade.

6. O acórdão observou o precedente vinculante firmado no REsp n. 1.061.530/RS, e a abusividade dos juros foi reconhecida diante da discrepância superior a sete vezes a taxa média de mercado, critério validado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.067.380/RS.

7. O REsp n. 1.821.182/RS, invocado pela parte, não possui caráter vinculante e trata de situação distinta. No caso vertente, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar situação concreta que justificasse a discrepância da taxa de juros cobrada, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

8. A ordem de suspensão referente ao Tema Repetitivo n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça alcança apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial, razão pela qual não se aplica ao julgamento de apelação nas instâncias ordinárias.

9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

10. Rejeita-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela parte embargada, conforme Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 421; CDC - art. 42, art. 51, § 1o; CPC - art. 85, § 11, art. 355, I, art. 369, art. 370, art. 373, II, art. 927, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 1.378, REsp n. 1.061.530/RS, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, REsp n. 1.821.182/RS, AREsp n. 3.067.380/RS, REsp n. 673.777/SP, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão prolatado nos autos da apelação cível n.
1022018-18.2025.8.11.0041
, em que figura como apelado
RUMILDE REI DE CASTRO
, que julgou parcialmente procedente o recurso da embargante.

A Turma Julgadora, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, ao fundamento de que a produção de prova pericial socioeconômica e a oitiva da parte autora revelavam-se desnecessárias, uma vez que a matéria envolvia análise documental suficiente ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, manteve-se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios contratados, cuja taxa de 987% ao ano superava em mais de sete vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação (126,20% ao ano).

A reforma parcial da sentença restringiu-se à forma de restituição dos valores pagos a maior. Enquanto o juízo de primeiro grau condenara a instituição financeira à repetição em dobro do indébito, o acórdão determinou que a restituição ocorra na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, facultada a compensação.

Confirmou-se, no mais, a declaração de abusividade da taxa de juros, a limitação ao índice médio de mercado e a descaracterização da mora do consumidor.

Inconformada, a
Crefisa S.A.
opõe os presentes aclaratórios com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Aponta suposta omissão do acórdão quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira suscita, ainda, que o julgado teria deixado de observar o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.821.182/RS do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a exemplo do custo de captação dos recursos, do perfil de risco de crédito do tomador, das garantias ofertadas, entre outros elementos.

Quanto ao pedido de sobrestamento, argumenta a embargante que o acórdão incorreu em vício ao não observar a determinação de suspensão proferida no Recurso Especial n. 2.227.287/MG, afetado à sistemática dos recursos repetitivos como Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo a embargante, a matéria relativa à suficiência da taxa média de mercado como critério exclusivo para aferição de abusividade foi submetida ao rito dos repetitivos, com ordem expressa de suspensão dos feitos correlatos.

Por fim, a embargante alega que lhe teria sido aplicada multa por litigância de má-fé. Requer, assim, o acolhimento integral dos embargos com efeitos infringentes, o prequestionamento dos dispositivos indicados e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a embargada
Rumilde Rei de Castro
defende a inadequação da via eleita, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

Argumenta, ainda, que a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado decorreu de análise completa da relação contratual específica, com base em critério objetivo e amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Para a embargada os aclaratórios possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que a embargante pretende rediscutir matéria já exaustivamente decidida sob o pretexto de prequestionamento.

Aponta, nessa linha, a utilização desvirtuada de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Recursos Especiais n. 1.061.530/RS e n. 1.821.182/RS, cujos entendimentos não afastam a possibilidade de revisão judicial nas hipóteses em que demonstrada a abusividade.

Por fim, pugna pela rejeição dos embargos com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
em face de acórdão que julgou parcialmente procedente seu recurso.

A questão central posta nos presentes embargos consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por teoricamente não ter analisado dispositivos legais e precedentes invocados pela embargante, bem como por não ter determinado o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis em estritas hipóteses: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08/abril/2022).

Nesse contexto, verifico que, embora a embargante aponte suposta omissão quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, nenhum desses dispositivos foi desconsiderado no julgamento do recurso de apelação.

O artigo 355, I, do diploma processual, por exemplo, foi expressamente aplicado quando o acórdão analisou a preliminar de cerceamento de defesa, oportunidade em que se fundamentou a desnecessidade de produção de prova pericial e testemunhal, porquanto a matéria envolvia análise documental suficiente ao julgamento.

De igual modo, foram aplicados os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, que tratam do direito à prova e da direção material do processo pelo juiz, ao se reconhecer a faculdade do magistrado de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao artigo 927 do Código de Processo Civil, atinente à observância de precedentes, constata-se que o acórdão embargado aplicou a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, além de mencionar os Temas 24 a 27 e diversos outros julgados que tratam da matéria. Não se cogita, portanto, de inobservância de precedentes.

Quanto ao artigo 421 do Código Civil, sua consideração ocorreu de forma implícita, ao se fundamentar a decisão nos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, que devem permear as relações contratuais de consumo. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado decorreu, precisamente, da aplicação desses princípios, em consonância com o disposto no artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no tocante ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, este foi expressamente enfrentado quando o acórdão reformou a sentença para determinar que a repetição do indébito ocorresse na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A parcela favorável à embargante no julgamento do recurso decorreu, portanto, justamente da aplicação do referido dispositivo legal.

Cumpre registrar, nesse passo, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, uma vez que lhe é facultado enfrentar apenas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, bem como deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/fevereiro/2022, DJe 25/fevereiro/2022)

No que concerne à alegada omissão quanto ao Recurso Especial n. 1.821.182/RS, tampouco assiste razão à embargante. Esta Corte tem pleno conhecimento de que o Tema n. 27 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a revisão das taxas de juros remuneratórios, exige-se a demonstração da desvantagem imposta ao consumidor ante as peculiaridades do caso concreto.

O acórdão embargado, ao aplicar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, precedente vinculante sobre a matéria, observou precisamente esse entendimento ao analisar as circunstâncias específicas da contratação.

A expressiva discrepância entre a taxa de juros contratada (987% ao ano) e a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil para a espécie de contrato (126,20% ao ano) demonstra, por si só, a abusividade.

O percentual praticado pela embargante supera em mais de sete vezes o parâmetro de mercado, o que configura, no caso concreto, onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos exatos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Nesse sentido, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça assentou que a taxa média de mercado é um referencial válido para a análise da abusividade dos juros remuneratórios no caso concreto, conforme as peculiaridades da operação (AREsp n. 3.067.380/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15/dezembro/2025, DJEN de 18/dezembro/2025).

Acresce notar que a embargante não apresentou, em momento algum dos autos, qualquer documento que justificasse concretamente a legalidade das taxas de juros praticadas. Não indicou qual seria o custo de captação dos recursos, tampouco demonstrou quais foram as condições financeiras do cliente apuradas à época da contratação, como análise de perfil de risco de crédito, garantias ofertadas ou outros elementos que pudessem legitimar a cobrança de taxa tão superior à média de mercado.

Inexistia, portanto, nos autos, prova mínima produzida pela instituição financeira capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Recurso Especial n. 1.821.182/RS, ademais, além de constituir julgado isolado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não ostenta a natureza de precedente vinculante, foi prolatado em caso de ação coletiva ajuizada contra a embargante, em que se discutia de forma ampla a tese de abusividade dos juros remuneratórios por ela praticada, realidade distinta do caso vertente.

Portanto, ainda que se considere a orientação nele exarada, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, seja porque as peculiaridades do caso concreto foram efetivamente analisadas e conduziram ao reconhecimento da abusividade, seja porque o próprio julgado apontado reconhece que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é um referencial útil para o seu controle.

No que se refere à alegação de omissão relativa ao Tema n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Especial n. 2.227.287/MG alcança apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte Superior ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica.

A própria transcrição apresentada pela embargante em sua petição de embargos evidencia que não há determinação de suspensão de apelações ou de outros recursos nas instâncias ordinárias.

Dessa forma, o julgamento da apelação cível por este Tribunal não estava abrangido pela ordem de sobrestamento, que se dirige especificamente aos recursos de natureza extraordinária destinados à Corte Superior, razão pela qual inexiste qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

Anoto, ainda, que, diferentemente do alegado pela parte embargante, não lhe foi imposta nenhuma multa por litigância de má-fé no acórdão embargado. A decisão colegiada limitou-se a dar parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, em vez de em dobro como constava da sentença, de modo que a alegação carece de objeto.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ressalte-se, contudo, que a invocação de prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/outubro/2004, DJ 29/novembro/2004)

A pretensão da embargante, em verdade, configura tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração, haja vista que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis embargos de declaração cujo objetivo é o reexame da controvérsia (EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/junho/2015, DJe 30/junho/2015.)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
CREFISA S.A.

Não incide, na espécie, o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, de 06/maio/2022)

Igualmente inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerida pelo embargado, em observância à Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026